Tribunal: TJPA
Processo: 0001821-12.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001821-12.2018.8.14.0012

APELANTE: ALESSANDRO RIBEIRO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001821-12.2018.8.14.0012

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
ALESSANDRO RIBEIRO ALVES

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDENAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE. RÉU TECNICAMENTE PRIMÁRIO. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de furto simples, buscando a reforma da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central é reavaliar a dosimetria da pena, afastando-se as circunstâncias judiciais negativadas com base em fundamentação inidônea e em condenação por fato posterior, bem como readequar a pena, o regime prisional e analisar a possibilidade de substituição da sanção corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da conduta social com base em registros criminais viola a Súmula 444/STJ. A não recuperação da
res furtiva
é inerente ao tipo penal de furto. Condenação por fato posterior ao crime em julgamento não pode ser utilizada para configurar maus antecedentes.

4. Afastadas todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

5. A agravante de crime contra idoso (art. 61, II, "h", do CP) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP).

6. Sendo o réu tecnicamente primário para os fins deste processo e a pena final fixada em 1 (um) ano, impõe-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP.

7. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

Condenação criminal por fato posterior ao delito em julgamento não se presta a configurar maus antecedentes nem reincidência.

2.

Afastadas todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena-base deve ser estabelecida no mínimo legal.

3.

Sendo o réu tecnicamente primário e a pena final igual ou inferior a 4 anos, é cabível o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se preenchidos os demais requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, 44, 59, 61, II, "h", 63, 155, caput.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 444/STJ; Súmula 545/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
16 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALESSANDRO RIBEIRO ALVES, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal (ID 20027888).

Narra a denúncia (ID 32551837) que, no dia 04 de março de 2018, o denunciado subtraiu da vítima LAURIANO AFONSO MAIA, um idoso, a quantia de R$ 350,00. Após regular instrução, sobreveio a sentença que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 20027890). Em suas razões (ID 20027894), argui, preliminarmente, a nulidade da prisão em flagrante. No mérito, pugna pela reforma da dosimetria, requerendo o afastamento das circunstâncias judiciais negativas, o decote de agravantes e a fixação de regime mais brando.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20027897), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça (ID 22469367) manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a atenuante da confissão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE DO FLAGRANTE

A defesa requer o reconhecimento da nulidade das provas obtidas, argumentando que a prisão do apelante foi ilegal, por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de flagrante delito previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, tratando-se de mera "prisão por averiguação".

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

Da análise dos autos, especialmente do Auto de Prisão em Flagrante (ID 32551827), extrai-se que a guarnição da Polícia Militar foi acionada logo após a ocorrência do delito. A vítima, ao perceber a subtração, comunicou o fato a seu filho, que, por sua vez, acionou os policiais. Em diligências ininterruptas, os agentes lograram êxito em localizar o apelante, que foi reconhecido e, na abordagem, confessou a prática delitiva, sendo encontrado na posse de parte do dinheiro subtraído e de roupas que havia acabado de comprar com o produto do crime.

Tal cenário configura, de forma clara, a hipótese de flagrante impróprio, ou quase-flagrante, prevista no inciso III do art. 302 do Código de Processo Penal, que considera em flagrante delito quem "é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração". A perseguição não precisa ser ininterrupta e visual, bastando que se inicie logo após o crime e que haja continuidade nas diligências para a captura do suspeito, como ocorreu no caso.

Portanto, a prisão foi legal e não há que se falar em ilicitude das provas dela decorrentes. Rejeito a preliminar.

03 – DO MÉRITO RECURSAL - DA DOSIMETRIA DA PENA

A dosimetria, contudo, merece integral reforma.

2.1. Primeira Fase – Pena-Base

O juízo
a quo
exasperou a pena-base com fundamento na
conduta social
e nas
consequências do crime
. Ambas as valorações são inidôneas. A primeira viola a Súmula 444/STJ e a segunda trata de elemento inerente ao tipo penal.

Ademais, a condenação definitiva no Processo nº 0000202-76.2020.8.14.0012, embora existente, refere-se a um crime cometido em 2020, ou seja,
posteriormente
ao fato em análise (ocorrido em 2018). Portanto, não pode ser utilizada para configurar maus antecedentes neste julgamento.

Dessa forma, sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2.2. Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes

Mantenho a agravante do crime cometido contra idoso (art. 61, II, "h", do CP). Por outro lado, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', do CP), pois a admissão do réu na fase policial foi utilizada para fundamentar a sentença condenatória, sendo sua aplicação obrigatória, nos termos da Súmula 545 do STJ.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que,
nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, "pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo"
[...]. A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. 5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal [...] firmou o entendimento de que
o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2442297 SP 2023/0310779-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024) – destaquei.

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. [...] ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRESENTE. [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 2.
Atenuante da confissão deve ser reconhecida quando o magistrado sentenciante a utiliza em sua ratio decidendi.
[...] 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001523620228140080, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Procedo, então, à compensação integral entre a agravante e a atenuante. Assim, a pena intermediária permanece em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em respeito à Súmula 231 do STJ, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal nesta fase.

2.3. Terceira Fase e Pena Definitiva

À míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva no patamar de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

03 – DO REGIME PRISIONAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Considerando que a pena final é de 1 ano e que o réu é tecnicamente primário para os fins deste processo, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do CP.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal (pena não superior a 4 anos, crime sem violência ou grave ameaça, réu não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis),
substituo
a pena privativa de liberdade por
uma pena restritiva de direitos
, a ser definida pelo Juízo da Execução, preferencialmente a prestação de serviços à comunidade.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda de ALESSANDRO RIBEIRO ALVES para
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a critério do juízo da execução, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/12/2025